Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-51.2022.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-51.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MULLER SEVERO FERREIRA - CPF: 008.307.931-94 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1001230-51.2022.8.11.0000
– Alto Araguaia.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado:
Muller Severo Ferreira.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1001230-51.2022.8.11.0000
– Alto Araguaia.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado:
Muller Severo Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória que lhe move Muller Severo Ferreira, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência entre as partes do contrato de cartão de crédito consignado, transmudando-o para empréstimo consignado, condenou a instituição ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a devolução dos valores efetivamente descontados, na forma simples.

Ao final, condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta
a validade do negócio jurídico ao princípio da boa-fé (
venire contra factum proprium e pelo duty to mitigate the loss
), aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Empréstimo Consignado na modalidade cartão de crédito sendo que tal informação restou clara e destacada no contrato, ocasião em que tomou ciência de todas as características da operação. Defende ainda, a regularidade da contratação e que a apelada não pode alegar desconhecimento, uma vez que assinou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos em folha de pagamento, constando de forma expressa a modalidade contratada com desconto mínimo de 5% da Reserva de Margem Consignável. Menciona que o cartão foi utilizado para saques e compras (200254179 - Pág. 4), não havendo falar em vício de consentimento na contratação, além de ser comprovado o desbloqueio do cartão. Argumenta que, cabe ao devedor o pagamento complementar do valor da fatura,
não havendo, portanto, que se falar em conversão da modalidade do contrato.

Requer, a i
nexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.
Postula que
a parte apelada
deposite em juízo o montante recebido em decorrência dos valores depositados em sua conta, ou que seja autorizada a sua compensação no valor da condenação. Ao final, e
que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 200254212), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1001230-51.2022.8.11.0000
– Alto Araguaia.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado:
Muller Severo Ferreira.

V O T O

Cinge-se dos autos
Muller Severo Ferreira
popôs
ação declaratória cumulada com indenizatória em decorrência de desconto indevido em face
do
Banco Pan S.A.
,
alegando
ser servidor público
,
que realizou empréstimo consignado em folha de pagamento, mas restou-se ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência entre as partes do contrato de cartão de crédito consignado, transmudando-o para empréstimo consignado, condenou a instituição ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a devolução dos valores efetivamente descontados, na forma simples. Ao final, condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 200254206).

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta
a validade do negócio jurídico ao princípio da boa-fé (
venire contra factum proprium e pelo duty to mitigate the loss
), aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Empréstimo Consignado na modalidade cartão de crédito sendo que tal informação restou clara e destacada no contrato, ocasião em que tomou ciência de todas as características da operação. Defende ainda, a regularidade da contratação e que a apelada não pode alegar desconhecimento, uma vez que assinou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos em folha de pagamento, constando de forma expressa a modalidade contratada com desconto mínimo de 5% da Reserva de Margem Consignável. Menciona que o cartão foi utilizado para saques e compras (200254179 - Pág. 4), não havendo falar em vício de consentimento na contratação, além de ser comprovado o desbloqueio do cartão. Argumenta que, cabe ao devedor o pagamento complementar do valor da fatura,
não havendo, portanto, que se falar em conversão da modalidade do contrato.

Requer, a i
nexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.
Postula que
a parte apelada
deposite em juízo o montante recebido em decorrência dos valores depositados em sua conta, ou que seja autorizada a sua compensação no valor da condenação. Ao final, e
que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelado não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”
(id. 200254173), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

E, apesar do autor, ora apelado, alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
(id. 200254175), afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. Vejamos:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo banco apelante, na medida em que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos,
a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024